Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-44.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003461-44.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 627.793.381-72 (APELANTE), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — NÃO VERIFICADA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Claudia Regina Rodrigues Pereira
contra a sentença (Id. 11445519), proferida em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela c/c pedido indenizatório
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 28 de fevereiro de 2011, realizado pelo Município de Rondonópolis, e classificou-se em trecentésimo sexagésimo sexto (366o) lugar para o cargo de
Docente do Ensino Fundamental (anos iniciais)
, para o qual ofertou-se cento e quarenta e quatro (144) vagas.

Assevera que
cento e cinquenta e seis (156) candidatos foram nomeados
, todavia, somente cento e nove (109) tomaram posse, a evidenciar que existem quarenta e sete (47) vagas para o cargo em que restou classificada no concurso público. Nada obstante, “
o Município efetuou a contratação de 390 (trezentos e noventa) profissionais temporários
[...],
autorização efetuada pela lei 7.545 de 07 de Janeiro de 2013
”, razão pela qual possui direito à nomeação.

Contrarrazões (Id. 11445529).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 15198961), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, julgo extinto com resolução do mérito o pleito indenizatório, eis a ocorrência da prescrição e, julgo improcedente a pretensão referente a obrigação de fazer, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e taxas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo no importe de 15% do valor da causa. [...] (Id. 11445519).

Claudia Regina Rodrigues Pereira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 28 de fevereiro de 2011, realizado pelo Município de Rondonópolis, e classificou-se em trecentésimo sexagésimo sexto (366o) lugar para o cargo de Docente do Ensino Fundamental (anos iniciais) (Id. 11445498), para o qual ofertou-se cento e quarenta e quatro (144) vagas.

Não há nos autos notícia sobre a data de encerramento do
prazo de validade do concurso
.

O fundamento do pedido está lastreado na não posse de quarenta e sete (47) dentre os cento e cinquenta e seis (156) candidatos que teriam sido nomeados; aliado ao fato de que a Administração “
efetuou a contratação de 390 (trezentos e noventa) profissionais temporários
”.

No entanto, a apelante, prova alguma fez a esse respeito. Inexiste nos autos documento a demonstrar que cento e cinquenta e seis (156) candidatos foram nomeados e que quarenta e sete (47) não teria tomado posse.

De toda sorte, ainda que tivesse feito prova da não posse desses candidatos, bem como restasse comprovado
que os quarenta e sete (47) realmente desistiram do concurso público, essa quantidade de cargos vagos não seria suficiente
para alcançar a posição da apelante, pois existem duzentos e dez (210) candidatos mais bem classificados que ela.

Quanto à alegação de que a Administração “
efetuou a contratação de 390 (trezentos e noventa) profissionais temporários autorizada pela lei 7.545 de 07 de Janeiro de 2013
”, registro que o fato não se evidencia no caso, uma vez que, mencionada lei autorizou a contratação temporária de
setenta e oito
(
78
) Docentes de Ensino Fundamental. Logo, ainda que comprovada qualquer irregularidade nas referidas contratações, estas, também, não seriam suficientes para alcançar a colocação da apelante, que, repiso, restou classificada em
trecentésimo sexagésimo sexto (366o) lugar.

[...] O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual
o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, em razão de possuir mera expectativa de direito à nomeação, deve demonstrar a existência de cargo efetivo vago e que a quantidade de contratações precárias irregulares foi suficiente para alcançar a classificação

obtida pela recorrente
,
de modo a possibilitar a análise da alegada preterição
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 50060/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

Dessa forma, o fato de ter havido decisões proferidas por este Tribunal, em relação ao mesmo concurso e cargo, no sentido de determinar a nomeação de candidatos mais bem classificados que a apelante, não garante a esta o direito de ser nomeada em cargo eventualmente vago que não alcance sua classificação.

É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como que houve a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico
.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Em conclusão, à míngua de prova de que existe cargo vago de
Docente do Ensino Fundamental (anos iniciais)
no Município de Rondonópolis, e

em quantidade suficiente a alcançar a posição da apelante, bem como que Administração está a manter contratações precárias irregulares, não há que se falar em direito à nomeação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1o /09/2020